Tribunal: TJSP
Processo: 1016543-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Cartão de Crédito – Contratação não reconhecida – empréstimo consignado – contratação fraudulenta - Procedência – Inconformismo – Relação de consumo - Ônus da prova do réu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Documentos anexados pela autora e pelo réu que demonstram a fraude na contratação do serviço em seu

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Cartão de Crédito – Contratação não reconhecida – empréstimo consignado – contratação fraudulenta - Procedência – Inconformismo – Relação de consumo - Ônus da prova do réu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Documentos anexados pela autora e pelo réu que demonstram a fraude na contratação do serviço em seu nome - Falha na prestação de serviço reconhecida - DANO MORAL – Caracterizada a responsabilidade do réu pela indevida cobrança – Indenização fixada que se mostra suficiente para reparar o dano e atende à finalidade de coibir a reincidência das condutas negligentes que ocasionaram o dano – Observação ao critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação - Sentença mantida – Recurso não provido.*